Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VALORES JÁ ENCAMINHADOS À ENTIDADE CADASTRADA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A sentença concessiva do indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem até a data determinada no Decreto natalino de indulto, marco temporal para constituição do direito.
2. Concedido o indulto pleno, libera-se o réu do cumprimento de toda e qualquer reprimenda, seja privativa de liberdade ou restritiva de direitos, a contar-se da data de edição do Decreto Presidencial.
3. Não obstante, se os valores recolhidos a título de prestação pecuniária já tiverem sido repassados a alguma instituição conveniada, a questão deverá ser discutida em ação própria, na esfera cível. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.